Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730441-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DIAS MOREIRA LOPES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS DIAS MOREIRA LOPES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama / DF que, nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0708355-42.2021.8.07.0004, rejeitou a impugnação do executado e manteve a penhora dos valores existentes em conta corrente na quantia de R$ 9.195,86. Nas razões recursais, o agravante sustenta serem impenhoráveis os valores os quais foram constritos via SISBAJUD, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC), posto que advindos do recebimento de rendimentos de trabalho autônomo. Afirma que a impenhorabilidade dos valores mantidos em poupança até o limite de 40 salários-mínimos, previsto no art. 833, X, do CPC, deve ser estendido para valores mantidos em conta corrente ou qualquer tipo de conta bancária, sob a orientação de que não se deve privilegiar a forma em detrimento da essência da proteção à subsistência digna do devedor e por ser a única reserva monetária do agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a demora no provimento jurisdicional implicará em dano de difícil reparação para o Agravante, na medida em que não poderá usufruir dos valores penhorados para a sua mantença, os quais serão entregues ao agravado e não poderão ser restituídos, na hipótese de provimento do presente recurso. No mérito pleiteia que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando-se seu desbloqueio, com fundamento no art. 833, inciso X, do CPC e conforme jurisprudência do STJ. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Lado outro, conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, verifico que os seus requisitos estão presentes, permitindo sua concessão. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. No caso, sabendo-se que o agravante é profissional autônomo e independente, recebendo seus honorários pelos serviços prestados diretamente na conta corrente bloqueada, deve ser desconstituída a penhora da quantia de R$ 9.195,86 (nove mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) mantida pelo executado, por possuir caráter de verbas salariais para sustento próprio e de sua família. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas constritas do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, como é o caso dos autos. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravante, ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO para obstar o levantamento dos valores pela parte exequente, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador